Tribunal: TJES
Processo: 5002563-77.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária; Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002563-77.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVIO FERREIRA MARTINS

APELADO: METALURGICA NOSSA SENHORA DA PENHA S A

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. USUCAPIÃO. NATUREZA DECLARATÓRIA DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO NO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por SILVIO FERREIRA MARTINS contra sentença proferida pela 3ª Vara Cível de Guarapari que indeferiu o pedido de cumprimento provisório de sentença declaratória de usucapião, julgando extinto o processo com fundamento na ausência de trânsito em julgado do título judicial. O recorrente pleiteia a reforma da decisão para determinar o prosseguimento do cumprimento provisório, com a abertura da matrícula do imóvel em registro imobiliário, sob o argumento de que a sentença de usucapião possui natureza declaratória, produzindo efeitos ex tunc, e que o recurso especial interposto pela parte adversa não possui efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença de usucapião, por sua natureza declaratória e efeitos retroativos, pode ser objeto de cumprimento provisório, mesmo antes do trânsito em julgado; e (ii) estabelecer se a exigência de caução se aplica ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de usucapião, por sua natureza declaratória, reconhece um direito adquirido pelo preenchimento dos requisitos legais e produz efeitos retroativos (ex tunc), desde a consumação do lapso prescricional necessário.

4. O art. 995 do CPC prevê que, como regra geral, os recursos não possuem efeito suspensivo, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário. No caso concreto, o recurso especial interposto pela apelada não foi dotado de efeito suspensivo, permitindo o cumprimento provisório da sentença.

5. O art. 520, inciso IV, do CPC estabelece que o cumprimento provisório de sentença que importe transferência de posse, alienação de bens ou direitos reais pode ser condicionado à prestação de caução, mas apenas se houver risco de grave dano ao executado. No presente caso, a sentença não importa em alienação de bens, mas apenas no reconhecimento de direito já consolidado, sendo desnecessária, em princípio, a exigência de caução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

7. A sentença declaratória de usucapião pode ser objeto de cumprimento provisório, mesmo antes do trânsito em julgado, quando o recurso interposto não possui efeito suspensivo.

Vitória/ES, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5002563-77.2024.8.08.0021

RECORRENTE: SILVIO FERREIRA MARTINS
RECORRIDA: METALÚRGICA NOSSA SENHORA DA PENHA S/A – METALPEN

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, SILVIO FERREIRA MARTINS interpôs APELAÇÃO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, que indeferiu o pedido de cumprimento provisório da sentença de usucapião sob a justificativa de falta de exigibilidade do título, uma vez que o recurso especial interposto pela apelada não havia transitado em julgado.

O recorrente argumenta que a sentença de usucapião possui natureza declaratória, reconhecendo um direito adquirido anteriormente (efeitos ex tunc). Defende que o recurso especial interposto pela apelada não possui efeito suspensivo e que o cumprimento provisório pode ser realizado, não sendo exigível caução, pois não se trata de alienação de bens a terceiros.

Em que pese o entendimento do juízo de origem, razão assiste ao apelante.

Conforme dispõe o art. 995 do Código de Processo Civil, os recursos, como regra geral, não possuem efeito suspensivo, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No caso dos autos, o recurso especial interposto pela METALÚRGICA NOSSA SENHORA DA PENHA S/A – METALPEN, ora Apelada, nos autos da Ação de Usucapião nº 0019495-51.2012.8.08.0021, não foi dotado de efeito suspensivo, o que permite o imediato prosseguimento do cumprimento provisório da sentença proferida.

Além disso, nos termos do art. 520, inciso IV, do CPC, o cumprimento provisório de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo deve ser realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, desde que observada, quando aplicável, a exigência de caução suficiente e idônea para os atos que impliquem transferência de posse, alienação de propriedade ou outro direito real, ou que possam resultar em grave dano ao executado.

No caso concreto, é cediço que a sentença de usucapião possui natureza declaratória, reconhecendo a propriedade do apelante sobre o imóvel desde a consumação do lapso prescricional necessário.

Assim, compreendo que inexiste justificativa para condicionar o cumprimento provisório ao trânsito em julgado da decisão, especialmente considerando que o título em questão não envolve alienação de bens ou levantamento de valores, mas sim o reconhecimento de um direito já consolidado.

Nesse sentido, os arestos que apresento à colação:

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. USUCAPIÃO. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE CONTRA DECISÃO QUE SUSPENDEU O ANDAMENTO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Preliminares. Afastamento. Intempestividade. Inocorrência. Recurso interposto antes mesmo da publicação da decisão agravada. Cabimento do agravo, nos termos do art. 1.015, § único, CPC. 2. Execução provisória. Possibilidade. Interposição de Recurso Especial pela ré. Ausente notícia de deferimento de efeito suspensivo. Desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado para prosseguimento do cumprimento provisório e registro da sentença na matrícula do bem, observando-se, se o caso, eventual necessidade de oferecimento de caução pelo exequente (art. 520, IV, CPC). Recurso provido.
(TJSP; AI 2082833-41.2023.8.26.0000; Ac. 17063754; São José dos Campos; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Alberto de Salles; Julg. 18/08/2023; DJESP 06/09/2023; Pág. 2132)

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
Usucapião. Impugnação. Rejeição. Recurso Especial interposto contra V. Acórdão que manteve a procedência de ação pendente de juízo de admissibilidade. Situação não impede a imissão da agravada na posse imóvel, pois o Recurso Especial não é ditado ordinariamente de efeito suspensivo. Imissão admitida pelo
art. 520, inciso IV, do CPC
, condicionada apenas à prestação de caução. Caução de R$ 20 mil assegura de modo adequado o reembolso de eventuais danos sofridos pelo agravante, em caso de reforma da sentença, pois versa sobre a posse direta da coisa. Decisão agravada mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AI 2139194-78.2023.8.26.0000; Ac. 16928970; Itapetininga; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Loureiro; Julg. 10/07/2023; DJESP 17/07/2023; Pág. 1859)

No tocante à eventual exigência de caução, ressalta-se que a prestação dessa garantia é cabível apenas quando houver risco de grave dano ao executado, de modo que se o juízo a quo entender necessária essa exigência para maior segurança jurídica, poderá determinar a caução suficiente, conforme previsto no art. 520, IV, do CPC.

Diante do exposto, voto pelo
provimento do recurso
, reformando a sentença para determinar o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, observando-se, se necessário, a prestação de caução pelo exequente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 17.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões